Tribunal: TJPA
Processo: 0804510-61.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804510-61.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: MANOEL DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

TURMA 2ª Turma de Direito Privado

PROCESSO Nº 0804510-61.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - PA15674-A

AGRAVADO: MANOEL DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUZA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - PA29640-RELATORA: Desa.
EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SERVIÇO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA ORIGEM. DETERMINAÇÃO PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS DO BENEFÍCIO DO CORRENTISTA. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES NA DECISÃO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE. CARÁTER COERCITIVO DA ORDEM JUDICIAL. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONFIGURAÇÃO. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR. IRRELEVÂNCIA DIANTE DA CIÊNCIA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C O R D Ã O

Vistos relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ........dias do mês de ____________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

TURMA 2ª Turma de Direito Privado

PROCESSO Nº 0804510-61.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S. A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - PA15674-A

AGRAVADO: MANOEL DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUZA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - PA29640-RELATORA: Desa.
EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., contra a decisão proferida pelo MM Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais c/c pedido de Tutela Antecipada (Processo nº 0800168-77.2020.8.14.0009) que lhe move MANOEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUZA, no sentido de deferir a tutela pleiteada pelo autor, ora agravado, nos seguintes termos:

“[...]

Pelo exposto, considerando presentes os requisitos necessários, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA pleiteada, determinando à reclamada que suspenda os descontos referente ao contrato referenciado na inicial. Fixa-se, desde logo, multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento da presente determinação, até o limite de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) com base no art. 497, do CPC, podendo haver majoração da multa no caso de descumprimento. Intime-se, expedindo-se o que for necessário para o cumprimento do presente decisum.

[...]” (ID nº
3068739 - Pág. 2-3)

Aduz o Agravante, em suas razões, que se faz necessária a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, posto que a manutenção da decisão lhe trará danos irreparáveis.

Sustenta, ainda, que o valor da multa fixado na decisão combatida desatende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser rechaçada, sob pena de enriquecimento ilícito da parte agravada, inclusive. Contudo, em caso de manutenção da decisão, pugna pela redução do valor fixado para multa por descumprimento, vez que excessivo.

Assevera que a decisão guerreada não fixou prazo para o cumprimento da liminar deferida e assim, nos termos do artigo 218, § 3º, do CPC, o prazo é o de 05 (cinco) dias. Entretanto, tal prazo é exíguo, inviabilizando o seu cumprimento, motivo pelo qual pleiteia fixação de prazo razoável, nos termos do artigo 537 do CPC.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo perseguido, até o julgamento final do presente recurso, o qual pugna para que seja PROVIDO no sentido de reformar a decisão agravada.

Decisão Monocrática (ID nº 3089113 - Pág. 1) indeferiu o efeito suspensivo pleiteado ao recurso.

Certidão ID nº 3484966 - Pág. 1 atesta que não foram oferecidas as contrarrazões pela parte agravada.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, tratam os autos de Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu a tutela requerida pelo ora Agravado para suspender os valores que estão sendo descontados de seu benefício relativo a contrato de serviço bancário da instituição agravante e, ainda, fixou
multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento da presente determinação, até o limite de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) com base no art. 497, do CPC, inclusive com possibilidade de majoração da multa no caso de descumprimento.

Desde logo, incumbe-me frisar que ratifico os fundamentos exarados na decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por entender que ausentes os requisitos autorizadores para sua concessão.

Cinge-se a controvérsia ao pedido de reforma da decisão agravada (ID nº 3068739 - Pág. 2) que determinou a suspensão dos descontos à título de contrato de serviço bancário do benefício do Agravado, o qual este não reconhece.

Ao tratar de Tutela Provisória de Urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil, assim leciona:

Art. 300 - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pela leitura do dispositivo acima transcrito se vê que a antecipação dos efeitos da tutela permite provimento provisório, em que o pleito é atendido de forma parcial ou integral antes do julgamento definitivo. Com ela, antes da entrega definitiva da prestação jurisdicional, se torna possível a fruição, total ou parcial, do direito. Em suma, se antecipa a decisão de mérito, antes do debate da causa ou de se completar a instrução.

Analisando os presentes autos, bem como os autos principais (Processo nº 0800168-77.2020.8.14.0009), o que se verifica é que a decisão combatida reconheceu a existência da probabilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, no que, a meu ver, não merece reparos.

In casu
, os requisitos necessários ao deferimento da tutela deferida foram preenchidos, pois nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, se verifica a existência da plausibilidade do direito substancial afirmado pelo Agravado (fumus boni iuris) quando apresenta prova no sentido de que está sendo cobrado por dívida que afirma não haver contraído.

Igualmente se observa a presença de fundado receio de dano irreparável ou, ao menos, de difícil reparação, na medida em que a parte recorrida está (estava) sofrendo descontos em seu benefício de valores de serviços não contratados, o que poderá lhe causar muitos danos, considerando ser verba de caráter alimentar, inclusive.

Não obstante, a tutela antecipada deferida e combatida por este recurso é passível de alteração ou revogação a qualquer tempo, sem deixar de lembrar que o Agravante poderá, num momento posterior - diante de prova de serem legítimos os descontos efetuados por contrato de serviço -, valer-se de todos os meios legais disponíveis para resguardar o seu direito de crédito. Logo, não há desacerto na decisão agravada, pelo que deve ser mantida. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO: SUSTAÇÃO DA COBRANÇA DE DESCONTOS OBJURGADOS
. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE NOS DESCONTOS. ASTREINTES QUE OBSERVAM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, FACE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA.
TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. (2018.05105879-80, acórdão nº 199.467, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-12-11, Publicado em 2018-12-19) (grifei)

No que se refere as alegações de que a multa estabelecida no caso de descumprimento da decisão desatende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser rechaçada, sob pena de enriquecimento ilícito da parte agravada e que no caso de manutenção da decisão a mesma deve ser reduzida, bem como de ser exíguo o prazo para cumprimento da liminar ante a não fixação na decisão e que deve ser dado prazo razoável para tanto, entendo não se sustentar.

É sabido que aplicação de multa em caso de descumprimento de decisão judicial tem como fito compelir o destinatário a atender ordem, e o seu valor deve ser fixado para alcançar o efeito coercitivo visado e não como fonte de enriquecimento sem causa, pois não possui natureza ressarcitória nem sancionadora. Logo, o valor da multa deve ser coerente e atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em apreço, a fixação da multa diária na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), deve ser mantida, posto que, a meu ver, se encontra dentro dos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e por ter considerado o caso específico e as partes envolvidas no litígio.

Frise-se que a decisão agravada impõe uma obrigação, qual seja, suspensão de descontos do benefício do Agravado, portanto o descumprimento - gerador da aplicação da multa – só acontecerá se o Agravante, após intimação da ordem judicial, por ocasião dos próximos recebimentos de benefícios previdenciários mensais do recorrido, continuar efetuando os descontos relativos ao contrato de serviço mencionado na peça de ingresso. Assim, não há que se falar em tempo exíguo, pois há prazo suficiente e razoável para o cumprimento da decisão agravada. A jurisprudência é nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS -
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PLEITO DE ORDEM, À PARTE RÉ, DE CESSAÇÃO DE DESCONTOS, DITOS INDEVIDOS, FEITOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE PARCELAS RELATIVAS A EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS SUPOSTAMENTE CONTRATADO ENTRE AS PARTES - DEFERIMENTO PELO JUIZ
- EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR DA PARTE AUTORA PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR - IMPOSSIBILIDADE -
MULTA DIÁRIA - COMINAÇÃO - POSSIBILIDADE - ARBITRAMENTO DO VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - EXORBITÂNCIA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO -IRRELEVÂNCIA -
RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- O cumprimento da obrigação imposta na decisão agravada, de cessação de descontos, destinados a pagamento de empréstimo, realizados nos proventos de aposentadoria do Autor, é de responsabilidade da parte para a qual foi dirigida, e não de terceiro estranho ao litígio, pelo que não há falar-se em expedição de ofício, ao Órgão pagador do Agravado, para cumprimento da ordem liminar deferida na decisão agravada.

- Em se tratando de obrigação de fazer ou de não fazer - imposta em decisão liminar ou em sentença - pode o juiz, visando a compelir o demandado a cumpri-la, fixar multa cominatória diária, independentemente de pedido do autor.

- Não se mostra excessiva multa cominatória fixada em valor razoável e adequado ao atendimento da finalidade pretendida e que não represente, para a parte demandada, sacrifício desproporcional, tendo em vista as suas condições econômicas e as circunstâncias da demanda.

-
Em se tratando de limitação dos descontos efetuados
em folha de pagamento,
mostra-se irrelevante a ausência de fixação de prazo para cumprimento da obrigação, devendo ser efetivada no próximo recebimento mensal.
(TJMG- Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.053787-0/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/10/2018, publicação da súmula em 29/10/2018) (grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO - LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, ____de ___________de 2021.

Desa. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 10/03/2021